Tribunal: TJBA
Processo: 8193833-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8193833-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DANILO DA SILVA LESSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR. INCURSÃO POLICIAL EM LOCALIDADE DE GRANDE TRAFICÂNCIA. FUGA DE GRUPO ARMADO. APELANTE PORTANDO TRÊS MOCHILAS. EVASÃO PARA RESIDÊNCIA PRÓXIMA. VALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. A AUTORIA E A MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA BASILAR. DESPROVIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. DEZOITO QUILOS DE MACONHA. CINQUENTA E TRÊS GRAMAS DE CRACK, EM 189 PORÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA AO DOSAR A PENA-BASE EM 09 ANOS DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AÇÃO PENAL ANTERIOR, TRANSITADA EM JULGADO, QUE NÃO FOI USADA PARA EXASPERAR OS MAUS ANTECEDENTES. TERCEIRA FASE SEM MINORANTES OU MAJORANTES. SANÇÃO DEFINITIVA DE 10 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO CONFIRMADA. REGIME INICIAL FECHADO. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Trata-se de apelação criminal proposta por Danilo da Silva Lessa, irresignado com a sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Salvador/Ba, Dr.ª Rosemunda Souza Barreto Valente, que o condenou pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando a pena em 10 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e multa. 2- Conforme a denúncia, no dia 04/12/2024, por volta das 12h00, o Apelante foi flagrado, na localidade conhecida como Milho, bairro do IAPI, nesta capital, quando trazia consigo certa quantidade de drogas ilícitas acondicionadas para a venda, além de balança de precisão, rádios comunicadores, um celular e um caderno de anotações. Policiais militares em rondas foram abordados por pessoas que informaram sobre traficantes na localidade do Milho, território dominado pelo Comando Vermelho. Feita a incursão, um grupo de homens reunidos em via pública, alguns com mochilas e armados, correram tão logo notaram a presença da polícia. Foi feito o devido acompanhamento, quando o Apelante, que carregava consigo três mochilas, entrou em um imóvel. Por haver indícios de flagrância de crime permanente, o Apelante foi alcançado no interior da casa. 3- Preliminar de nulidade por violação de domicílio. É lícito o ingresso de policiais em domicílio, sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, conforme precedentes do STF (RE 603.616) e do STJ. 4-A prova testemunhal colhida, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, aliados às demais evidências constantes dos autos, demonstram de forma robusta a prática do crime de tráfico, não havendo 5-Pena base dosada em 09 anos de reclusão. Diante da grande quantidade das drogas e das inúmeras porções de crack, droga de alto poder deletério, entendo que a dosimetria da pena-base, realizada pelo julgador primevo, deve ser mantida, sobretudo porque houve fundamentação concreta. Precedente do STJ. Na segunda fase, não há o que retocar. A ação penal anterior, transitada em julgado, não foi usada como antecedentes criminais, mas como agravante da reincidência. Verifica-se que a elevação da pena foi na fração de 1/6 (um sexto), conforme critério jurisprudencial. Na terceira fase, não houve minorantes ou majorantes. A ação penal anterior constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado. Não há bis in idem em utilizar a ação penal anterior para afastar o tráfico e aplicar a agravante da reincidência. Precedente do STJ. Assim, a pena definitiva resta mantida em 10 anos e 06 meses de reclusão. 6- Parecer d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Marly Barreto de Andrade, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. 7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8193833-86.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante DANILO DA SILVA LESSA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e julgá-lo DESPROVIDO, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC15